Tribunal: STF
Processo: RE 87671
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-21
Data de publicação: 1978-03-21

Ementa:
ICM.  A  Jurisprudência  do STF se firmou no sentido de
que, a partir do Decreto-Lei 406/68, há incidencia do ICM  sobre  ato
cooperativo ainda quando praticado por cooperativa  de  consumo.  Por
outro lado, o Plenário desta Corte, ao julgar, em 14.12.77,  os  RREE
83.308 e 84.029, bem como os embargos de declaração aos RREE 81.575 e
83.158, considerou improcedente  a  alegação  da  impossibilidade  da
cobrança do ICM, nesses casos, até lei estadual  que  reproduzisse  o
preceito  do  Decreto-Lei  406/68  sobre  as  cooperativas.   Recurso
extraordinário não conhecido.